Tribunal: TJSP
Processo: 1006815-94.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos. O embargante alega ter adquirido o imóvel de boa-fé e contesta a titularidade atribuída ao devedor-executado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a titularidade do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos. O embargante alega ter adquirido o imóvel de boa-fé e contesta a titularidade atribuída ao devedor-executado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a titularidade do imóvel bloqueado e a validade da penhora realizada no cumprimento de sentença.

III. Razões de Decidir
3. A prova documental apresentada pelo embargante é insuficiente para comprovar a aquisição do imóvel.

IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A insuficiência de provas documentais por parte do embargante impede o reconhecimento de seu direito sobre o imóvel. 2. A manutenção do bloqueio é justificada em razão da ausência de prova do prejuízo do embargante.

Legislação Citada:
CPC, arts. 55, § 1o, 85, § 11, 373, I, 1.009 e seguintes, 1.026, § 2o.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt. no AREsp. no 2.529.576/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 19/08/2024.
STJ, AgInt. no REsp. no 1.660.685/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 26/08/2019.